Tribunal: TJDFT
Processo: 0762823-46.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CURSO DE FORMAÇÃO. SEIS DIAS DE CURSO NA MODALIDADE EAD. PREVISÃO EDITALÍCIA EXPRESSA. PAGAMENTO DE AUXÍLIO VINCULADO À AULA PRESENCIAL. EDITAL PUBLICADO DURANTE PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. ADAPTAÇÃO DE TODOS OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA EVITAR AGLOMERAÇÃO FÍSICA DE PESSOAS. DECISÃO DE CADA ÓRGÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO QUE NÃO PODE SER ANALISADO PELO JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
2. Em breve súmula, a parte autora narra que em 30.06.2020 foi publicado o edital do concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Afirma que, conforme previsão editalícia, o concurso se realiza a partir de duas etapas, sendo a nota final do concurso público dada a partir do somatório entre elas. Ressalta que o Edital prevê a realização do curso de formação profissional com a “carga horária de 368 horas presenciais, em tempo integral, com atividades que poderão ser desenvolvidas nos turnos diurno e noturno, podendo se estender, inclusive, aos sábados, domingos e feriados”, sendo devido o pagamento de auxílio financeiro, correspondente à 50% da remuneração da classe inicial do cargo, enquanto perdurar a realização do curso, nos termos dos itens 18.2.2 e 18.2.7 do Edital no 01. Assevera que o curso de formação profissional estava previsto para ser feito de forma parcial, por divisão em grupos de candidatos e em datas distintas, ressaltando a existência de cenário pandêmico, com diversas suspensões no trâmite do concurso. Frisou que em momento posterior foi publicada a retificação do Edital no 01, consolidando a realização de um curso de formação profissional único e simultâneo para todos os candidatos, e não mais em divisão de grupos, durante o período de 27/06/2023 a 25/08/2023, conforme o cronograma do Edital no 34. Alega que durante o CFP, houve aulas presenciais em dias úteis nos turnos da manhã ou da tarde para cada turma de alunos, bem como matérias na modalidade EaD, sendo exigida a disposição integral à Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal, ainda que em fins de semana ou feriados, nos termos dos itens 18.2.2 do Edital no 01. Concluiu que, apesar, de ter cumprido todas as exigências impostas para o recebimento do auxília financeiro (50% do valor da remuneração), nunca recebeu referido auxílio na última semana de CFP, o qual equivaleria a R$ 1.020,98, referente ao período 19/08/2023 a 24/08/2023 (6 dias), realizados, por determinação do Distrito Federal, na modalidade online.
3. Em contestação, o ente federativo arguiu preliminar de preclusão lógica, pois o pagamento do auxílio foi realizado nos exatos moldes daqueles previstos no Edital. Sustenta que o autor não precisou se deslocar na última semana do curso, sendo o pagamento de hipótese não prevista no Edital acarretaria vício em todo o concurso, inclusive com sua nulidade e refazimento.
4. Recurso regular, próprio e tempestivo. Deferida a gratuidade de justiça, ante a juntada de documentos (ID no 57608596 a 57608600) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Contrarrazões de ID no 57608604, pugnando pelo improvimento do recurso.
5. Em suas razões recursais, o recorrente ratificou a inicial, ressaltando que houve equívoco na interpretação do juízo de origem em relação à natureza jurídica do auxílio-financeiro recebido durante o curso de formação. Argumenta que, apesar do entendimento de tal auxílio seria destinado apenas às despesas com deslocamento e alimentação durante o curso de formação, na verdade, o pagamento não possui este tipo de vinculação, sendo pago a todos os candidatos que fazem o curso de formação, possuem boas notas e frequência. Ou seja, é pagamento de natureza compensatória que de natureza ressarcitória.
6. Inicialmente, esclarece-se que o controle judicial do ato administrativo não é absoluto, podendo ser analisadas judicialmente apenas questões relativas aos requisitos legais de validade, além da observância aos princípios administrativos, como os da razoabilidade e da proporcionalidade.
7. No caso em análise, verifica-se que o recorrente pleiteia a reforma da sentença, sob o argumento de que faz jus ao recebimento do auxílio financeiro previsto na Lei no 9.624/1998, referente ao período de 19/08/2023 a 24/08/2023.
8. A origem legal deste auxílio financeiro dos autos está no art. 14 da Lei no 9.624/98, assim aborda: “Art. 14. Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio financeiro, a cinquenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo. (Vide Medida Provisória no 124, de 2003). § 1o No caso de o candidato ser servidor da Administração Pública Federal, ser-lhe-á facultado optar pela percepção do vencimento e das vantagens de seu cargo efetivo. § 2o Aprovado o candidato no programa de formação, o tempo destinado ao seu cumprimento será computado, para todos os efeitos, como de efetivo exercício no cargo público em que venha a ser investido, exceto para fins de estágio probatório, estabilidade, férias e promoção”.
9. Já o edital de abertura no 01, de 30/06/2020, destaca que o curso de formação se dará de forma presencial, em tempo integral, com atividades que poderão ser desenvolvidas nos turnos diurno e noturno (ID no 57608565, pg. 41), itens 18.2; 18.2.1, 18.2.2 e 18.2.6. Aliás, o Edital é cristalino ao estabelecer que “18.2.2 O CFP terá a carga horária de 368 horas presenciais, em tempo integral, com atividades que poderão ser desenvolvidas nos turnos diurno e noturno, podendo se estender, inclusive, aos sábados, domingos e feriados”. Aliás, a publicação do Edital ocorreu alguns meses após a decretação de Estado de Calamidade Pública e determinação de Lockdown no Distrito Federal, ocorrida em 18/03/2020. Acresce-se que não há como justificar alteração das previsões editalícias em razão da pandemia. Único fato notável é que a realização do curso de formação pelo período de seis dias à distância foi atitude esperada de todos os órgãos públicos.
10. Dessa forma, levando em consideração que o curso de formação é feito na modalidade presencial e que no período de 19/08/2023 a 24/08/2023 não houve frequência no referido curso, não há que se falar em pagamento do auxílio pleiteado. Ainda, não cabe a alegação do autor referente à realização de curso online para respaldar o pagamento do auxílio, uma vez que, conforme já esclarecido, não houve a frequência auferida pela Escola Superior de Polícia.
11. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.